Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.